Tribunal: TJMT
Processo: 1020508-93.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020508-93.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU

DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS COSTA ARRUDA JUNIOR - CPF: 417.907.498-24 (ADVOGADO), TRANSPORTES CAMILLY LTDA - CNPJ: 12.496.013/0001-82 (EMBARGANTE), MARIA AUXILIADORA ARAUJO RAMOS - CPF: 432.871.661-15 (ADVOGADO), JOAO CARLOS PIZZI - CPF: 612.877.259-53 (EMBARGANTE), ANALIDIA CATTANI PIZZI - CPF: 987.539.249-91 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA REGIAO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL - CNPJ: 05.247.312/0001-18 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – NATUREZA INFORMATIVA E DE PUBLICIDADE – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONSTRITIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
–
VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO –
EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 1020508-93.2025.8.11.0000

EMBARGANTE: TRANSPORTES CAMILLY LTDA E OUTROS

EMBARGADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DA REGIÃO SUL DE MATO GROSSO-SICOOB SUL

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, opostos por
TRANSPORTES CAMILLY LTDA E OUTROS
,

contra v. acórdão desta Câmara (Id. 303911884), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora embargante, para manter a decisão que

determinou a expedição de
“certidão de que a execução foi admitida, com identificação das partes e do valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade, nos termos do art. 828, “caput”, do CPC”
(sic).

Inconformado, o embargante defende em suas razões que
“A EMBARGADA ajuizou Execução de Título Extrajudicial, alegando o inadimplemento de diversos contratos celebrados com os EMBARGANTES, requerendo o pagamento da quantia de R$266.076,64 (duzentos e sessenta e seis mil e setenta e seis reais e sessenta e quatro centavos). Tomando conhecimento da existência da demanda, os EMBARGANTES compareceram espontaneamente e indicaram bens à penhora, conforme Petição Id. 194915043 (Primeira Instância), garantindo integralmente a Execução, bem como ajuizaram Embargos à Execução, feito que tramita sob n.º 1012374-68.2025.8.11.0003, na 2ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, onde estão presentes todos os requisitos para concessão do efeito suspensivo dos Embargos, contudo a matéria está pendente de apreciação”
(sic).

Sustenta que
“A EMBARGADA interpôs Agravo de Instrumento, vez que, mesmo diante desses fatos, o juízo a quo manteve a Decisão inaugural de Id. 194246375, ora agravada, que deferiu a prática de medidas constritivas e a emissão de Certidão de Existência da Execução, em desfavor dos EMBARGANTES. Tais medidas constritivas e a emissão da Certidão de Existência da Execução, contrariam o Princípio da Menor Onerosidade, ainda mais quando levamos em conta que os EMBARGANTES indicaram bens de valores suficientes para garantia integral do juízo e opuseram Embargos à Execução, apontando diversas ilegalidades contratuais e pleiteando a concessão do Efeito Suspensivo.”
(sic).

Mensura que
“Todavia, evidencia a sua contradição ao apresentar o fundamento de que a alegação de menor onerosidade deve ser acompanhada da indicação de meios idôneos e eficazes para garantir o débito, e que isso não ocorreu no presente caso, uma vez que a Execução já se encontra devidamente garantida. Conforme Petição e documentos juntados em Id. 194915043, nos autos da Ação de Execução em trâmite sob o n.º 1009688- 06.2025.8.11.0003 (Processo Referência), os EMBARGANTES nomearam à penhora bens imóveis cujas matrículas e avaliações demonstram, de forma inequívoca, que o valor total de R$=330.000,00 (trezentos e trinta mil reais) deles, é mais do que suficiente para garantir a integralidade do débito executado”
(sic)

Pondera que
“O v. Acórdão, ao aduzir que os EMBARGANTES supostamente não indicaram meios idôneos e eficazes para garantir o débito, contradiz seu próprio reconhecimento da existência dessa garantia real, idônea e específica nos autos, conforme restou demonstrado no início deste tópico. Uma vez que o juízo está garantido, a certidão premonitória perde seu objeto, e sua manutenção configura um ato desproporcional e excessivamente gravoso aos EMBARGANTES, que visa apenas constranger os devedores, em clara violação ao Princípio da Menor Onerosidade, conforme dispõe o art. 805, do Código de Processo Civil”
(sic).

Entende que
“é contraditório permitir que a execução prossiga com medidas de constrição genéricas e com a publicidade negativa da certidão premonitória, que afeta a capacidade de crédito e a continuidade da atividade empresarial e dos atos negociais dos EMBARGANTES, quando o débito já está totalmente assegurado por bens nomeados à penhora. Ora, o v. Acórdão partiu de uma premissa fática equivocada, qual seja, a de que a execução não se encontra garantida, o que não corresponde à realidade. Nesse sentido, faz-se necessário que as medidas que visam assegurar a demanda executiva sejam levantadas, sob pena de caracterizar excesso de garantia, o que é vedado pelo ordenamento jurídico”
(sic).

Assevera que “
Portanto, requer-se de Vossas Excelências que conheçam e determinem o integral provimento a estes Embargos de Declaração, para sanar a contradição quanto ao reconhecimento da indicação de bens à penhora e da oposição dos Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo, realizadas pelos EMBARGANTES, enquanto menciona que a alegação de menor onerosidade não estava acompanhada da indicação de meios idôneos e eficazes para garantir o débito, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil
” (sic).

A par desses argumentos, pugna para que
“Conheçam e deem provimento a estes Embargos de Declaração, para suprir a contradição quanto ao reconhecimento da indicação de bens à penhora e da oposição dos Embargos à Execução, com pedido de efeito suspensivo, realizadas pelos EMBARGANTES, enquanto fundamenta que a alegação de menor onerosidade supostamente não estava acompanhada da indicação de meios idôneos e eficazes para garantir o débito, nos termos do artigo 1.022, inciso I, do Código de Processo Civil”
(sic).

Contrarrazões aos embargos de declaração, em Id. 307139899, pugnando pela rejeição dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, trata-se de embargos de declaração opostos visando sanar suposta contradição, apontada no acórdão que restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – AVERBAÇÃO PREMONITÓRIA – ART. 828 DO CPC – NATUREZA INFORMATIVA E DE PUBLICIDADE – AUSÊNCIA DE CARÁTER CONSTRITIVO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A averbação premonitória, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, possui natureza informativa e de publicidade, não se confundindo com penhora e não implicando restrição direta ao direito de propriedade ou posse do bem. Sua função é alertar terceiros de boa-fé sobre a existência de um processo executivo.

A manutenção de tal averbação não ofende o princípio da legalidade ou o direito de propriedade, sendo uma medida que contribui para a eficácia da execução.

Ainda que os agravantes tenham indicado bens à penhora e oposto Embargos à Execução com pedido de efeito suspensivo, a averbação premonitória e as medidas determinadas na decisão agravada integram o rito normal da execução. Eventuais constrições indevidas devem ser discutidas por meio de impugnações incidentais próprias.

A alegação de menor onerosidade deve ser acompanhada da indicação de meios idôneos e eficazes para garantir o débito, o que não ocorreu no presente caso.
”

A parte embargante aponta contradição no julgado, no que concerne à suposta indicação de meios idôneos e eficazes para garantir o débito.

Em que pese os argumentos expostos nas razões recursais, o
decisum
embargado bem analisou essa questão, não havendo nenhuma contradição a ser sanada, como bem se extrai do trecho na parte que interessa:

“[...]De início, cumpre esclarecer que a averbação premonitória, prevista no art. 828 do Código de Processo Civil, tem natureza essencialmente informativa, conferindo publicidade à existência de processo executivo contra o proprietário do bem.

[...]

Dessa forma, a averbação premonitória em si não se confunde com a penhora, tampouco implica restrição direta ou imediata sobre o direito de propriedade ou posse do bem, funcionando apenas como advertência pública para terceiros de boa-fé.

Por consequência, a sua manutenção, à luz do ordenamento jurídico, não ofende o princípio da legalidade (art. 5º, II, da CF/88) e tampouco enseja violação ao direito de propriedade (art. 5º, XXII).

A jurisprudência deste Sodalício tem reiteradamente afirmado que a averbação premonitória não enseja, por si só, lesão a direito do devedor, mormente por não obstar sua livre disposição, sendo medida salutar à eficácia da execução.

[...]

Ademais, não há qualquer demonstração de que a averbação premonitória esteja impedindo a livre disposição do imóvel ou que ocasione prejuízo efetivo ao agravante.

Ainda, as medidas determinadas no decisum agravado, notadamente a citação para pagamento sob pena de penhora e a expedição de certidão para averbação nos registros competentes, integram o rito normal de execução de título extrajudicial, conforme disciplinado nos artigos 829 e 828 do CPC.

De mais a mais, eventuais constrições indevidas ou excessivas podem ser discutidas por meio de impugnações incidentais próprias, não cabendo sua suspensão genérica e antecipada por meio de agravo de instrumento, ainda que com pedido de efeito suspensivo.

Dessa forma, considerando que a execução visa a satisfação do crédito, e que a alegação de menor onerosidade deve vir acompanhada da indicação de meios idôneos e eficazes para garantir o débito, o que não ocorreu no presente caso, a decisão que autorizou a emissão da certidão de existência da execução e as medidas constritivas se mostra hígida.

O juízo de primeiro grau agiu com prudência e em observância aos princípios da execução, buscando a efetividade do processo sem impor ônus excessivo aos executados, mas sempre visando à garantia do credor.”

Logo, sem razão a parte embargante, pois o que se verifica é mero inconformismo da parte recorrente, que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, o que é inadmitido pela via elegida, conforme jurisprudência dominante deste Sodalício.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR CERCEAMENTO DEFESA REJEITADO – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO – SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – SENTENÇA MANTIDA – VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CPC – INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – EMBARGOS REJEITADOS.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, podem ser opostos embargos de declaração quando houver erro material, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão. Todavia, não é viável tal modalidade de recurso com a finalidade de rediscutir os fundamentos do ato judicial embargado
.”

(N.U 1003985-14.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025, Publicado no DJE 27/01/2025)
(Negritei)

Nessa senda, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025